Tribunal: TCU
Processo: 043.393/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3410/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.393/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Karr (XXX.430.830-XX); Andreia Roberta Ritzel (XXX.619.200-XX); Bartira Pardi Moreira (XXX.924.298-XX); Clenir Teresinha Mainardi (XXX.469.620-XX); Marcio Ronaldo de Aguiar (XXX.434.721-XX); Marcio Vasques Lopes (XXX.917.518-XX); Marco Antonio Taube (XXX.254.330-XX); Marco Luciano Rosa Batista (XXX.243.805-XX); Marco Oyama (XXX.789.759-XX); Marcos Albino Schwarzer (XXX.880.880-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.